Tribunal: TJMT
Processo: 1005888-71.2024.8.11.0013
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005888-71.2024.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WEILISON CHORE ORTIZ AIRES - CPF: 044.352.181-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDSON CHORE AIRES - CPF: 044.527.671-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Pontes e Lacerda contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, redirecionando ao Município agravante a obrigação de fornecer tratamento domiciliar (
home care
) ao autor Weilison Chore Ortiz Aires. O Município alega que o tratamento seria de média ou alta complexidade, segundo a Tabela ABEMID e o SIGTAP, sendo de responsabilidade do Estado. Afirma ainda não possuir convênio com o programa "Melhor em Casa" e não dispor de estrutura para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tratamento domiciliar requerido possui natureza de baixa, média ou alta complexidade, para fins de fixação da competência administrativa no âmbito do SUS; e (ii) estabelecer se é possível direcionar ao Município de Pontes e Lacerda a obrigação de fornecimento do referido tratamento, diante da alegação de ausência de estrutura e de adesão ao programa federal correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal nos artigos 6º e 196, impondo aos entes da federação, solidariamente, a obrigação de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), firmou entendimento de que, embora a responsabilidade dos entes seja solidária, é lícito ao magistrado direcionar a obrigação ao ente responsável pela prestação do serviço, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5.

A avaliação técnica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso classificou o tratamento como de baixa complexidade (11 pontos na Tabela ABEMID), com necessidade de 6 horas diárias de cuidados de enfermagem, o que se enquadra na competência do Município.

6.

A ausência de convênio com o programa federal “Melhor em Casa” não exime o Município de sua obrigação legal de executar ações e serviços de saúde de baixa complexidade, conforme previsto no art. 18 da Lei nº 8.080/90.

7.

Alegações genéricas de ausência de estrutura, equipe ou orçamento não afastam a obrigação do ente federativo, conforme consolidado na jurisprudência, que reconhece que limitações administrativas não podem obstar o cumprimento do direito fundamental à saúde.

8.

Não há demonstração de que o Município de Pontes e Lacerda seja absolutamente incapaz de fornecer o tratamento, tampouco elementos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

9.

A decisão monocrática está fundamentada na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que admite o redirecionamento ao Estado apenas quando comprovada a impossibilidade técnica ou estrutural do Município, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível o direcionamento da obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) ao Município, quando este se refere a procedimento classificado como de baixa complexidade, nos termos das avaliações técnicas constantes nos autos.

2.

A ausência de convênio com programa estadual e/ou federal não exonera o Município de sua responsabilidade pela prestação de serviços de saúde de sua competência, conforme a hierarquização do SUS.

3.

Limitações orçamentárias ou estruturais não afastam, por si sós, a obrigação constitucional do ente federativo de garantir o direito à saúde.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1005888-71.2024.8.11.0013, que deu provimento ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
para direcionar primariamente ao Município agravante a obrigação de fornecer tratamento pelo sistema
home care
ao autor
WEILISON CHORE ORTIZ AIRES
.

O Município agravante sustenta, em síntese, que o tratamento requerido não se enquadra como de baixa complexidade, conforme demonstrado pela avaliação realizada pelo hospital em que o paciente estava internado, que atribuiu 22 pontos na tabela ABEMID, classificando o caso como de alta complexidade; o Município não dispõe de capacidade suficiente para fornecer o atendimento especializado que uma internação domiciliar requer, sendo inviável manter equipe multidisciplinar disponível por 12 horas diárias; a internação domiciliar é classificada pela Tabela SIGTAP como procedimento de média complexidade, independentemente da pontuação atribuída pela Tabela ABEMID e que o Município de Pontes e Lacerda não possui convênio com o programa "Melhor em Casa", circunstância que afasta a aplicação da Recomendação nº 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para redirecionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, ente responsável pelo custeio de procedimentos de média e alta complexidade.

Em contrarrazões (Id 320735858), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso.

O autor WEILISON CHORE ORTIZ AIRES, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (Id 333164856), pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que direcionou primariamente ao Município de Pontes e Lacerda a obrigação de fornecer tratamento pelo sistema
home care
ao autor deve ser mantida ou se, como pretende o agravante, tal obrigação deve ser redirecionada ao Estado de Mato Grosso.

O direito à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental social que impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir a todos os cidadãos, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nesse mesmo sentido, os Enunciados nº 8 e 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelecem:

"Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados."

"Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Portanto, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, é possível ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao ente que, segundo as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), seja responsável pela prestação do serviço requerido.

O cerne da controvérsia reside na classificação do tratamento
home care
requerido pelo autor e, consequentemente, na definição do ente federativo primariamente responsável pelo seu fornecimento.

O Município agravante sustenta que o tratamento é de alta complexidade, conforme avaliação realizada pelo hospital em que o paciente estava internado, que atribuiu 22 pontos na tabela ABEMID. Alternativamente, argumenta que, mesmo considerando a avaliação da Secretaria de Estado de Saúde (11 pontos), o tratamento seria de média complexidade, de responsabilidade do Estado.

Ocorre que, conforme bem pontuado na decisão agravada, a avaliação técnica encaminhada pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso classificou o paciente com 11 pontos na tabela ABEMID, o que caracteriza o tratamento como de baixa complexidade, com necessidade de 6 horas diárias de cuidados de enfermagem.

Ademais, a Recomendação nº 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso estabelece em seu artigo 3º:

"No caso de atendimento de paciente de média ou baixa complexidade recomenda-se a determinação para o direcionamento da medida contra o município quando conveniado ao programa 'Melhor em Casa'."

O Município agravante alega não possuir convênio com o programa "Melhor em Casa", circunstância que afastaria a aplicação da referida Recomendação. Contudo, tal argumento não prospera, pois a ausência de convênio com o programa federal não exime o Município de sua responsabilidade primária pela prestação de serviços de saúde de baixa complexidade, conforme a organização hierarquizada do SUS.

A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, estabelece em seu artigo 18 as competências da direção municipal do SUS, incluindo a execução de serviços de saúde. O fato de o Município não ter aderido ao programa "Melhor em Casa" representa uma opção administrativa que não pode ser utilizada como justificativa para se eximir de suas responsabilidades constitucionais e legais.

Além disso, o argumento de que o Município não dispõe de capacidade suficiente para fornecer o atendimento especializado não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Conforme jurisprudência pacífica, questões de ordem orçamentária ou estrutural não podem ser invocadas para negar a prestação de serviços essenciais à saúde, sob pena de violação ao núcleo essencial do direito fundamental à saúde.

Ademais, mesmo que se considerasse o tratamento como de média complexidade, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que tem entendido que, em se tratando de municípios de pequeno porte, é possível o direcionamento da obrigação ao Estado quando demonstrada a insuficiência de recursos técnicos ou financeiros do ente municipal.

No entanto, no caso em análise, não há comprovação inequívoca de que o Município de Pontes e Lacerda não possui condições de fornecer o tratamento requerido, especialmente considerando que, conforme a avaliação técnica da Secretaria de Estado de Saúde, trata-se de tratamento de baixa complexidade.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência". (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime". (Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026